Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700559-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MASSAMBANI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MASSAMBANI contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor relatou que o procedimento administrativo pelo qual se aplicou a pena de suspensão do direito encontrava-se eivado de nulidade, ao argumento de que o DETRAN/DF não encaminhou a intimação da decisão da JARI ao endereço corretamente cadastrado naquele órgão executivo. A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de presunção de validade dos atos administrativos e ainda, por ser permitido a apresentação de prova que demonstre a regularidade da intimação. Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, reapresentados os fundamentos alegados na inicial. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora. Como bem fundamentado na origem, há dúvidas quanto ao correto endereço do autor na base de dados do órgão executivo de trânsito, ou mesmo se a intimação ocorreu por outra forma que também possa ser considerar válida. De maneira que se torna necessária a apresentação de defesa por parte do órgão executivo de trânsito para melhor esclarecer os fatos. Por último, verifico que na decisão agravada o Juiz que conduz o processo na origem ressalvou a hipótese de reanálise da referida decisão, quando estabelecido o contraditório. O que importa dizer, tão logo apresentada a defesa, há a possibilidade de que seja prolatada decisão no sentido de acolhimento da tese de nulidade do processo administrativo. Situação que afasta, por ora, a urgência na concessão na medida. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.